Tribunal: STF
Processo: AO 2742
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. LEI Nº 13.752, DE 2018. INTERESSE DA MAGISTRATURA. ART. 102, INC. I, AL. “N”, DA CRFB. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. OITIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    1. Trata-se de ação originária proposta por José Carlos Fabri em face da União, mediante a qual postula a condenação da ré “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (e-doc. 1, p. 14-15).



    2. O autor narra , em síntese, que, na condição de Juiz Federal, teve seu subsídio majorado pela Lei nº 13.752, de 2018, e que, “nada obstante a norma que promoveu o aumento (...) ter entrado em vigor em 27.11.2018 (data de sua publicação), a União apenas passou a realizar o pagamento do novo valor do subsídio a contar de 1º.01.2019” (e-doc. 1, p. 3).



    3. Originalmente proposta perante a 25ª Vara Federal do Juizado Especial Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a ação foi julgada procedente (e-doc. 8). Em sede de recurso inominado, interposto pela União, a Primeira Turma Recursal declinou da competência em favor do Supremo Tribunal Federal e determinou a remessa do feito para esta Corte (e-doc. 13).



    É o relatório.



     



    Decido. 



    4. A competência do Supremo Tribunal Federal, na espécie, decorre do disposto no art. 102, inc. I, al. “n”, da Constituição da República, que circunscreve, sob sua esfera de atuação jurisdicional, a demanda em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados.



    5. De fato, em situações como a presente, em que sub judice interesse referente à remuneração de magistrados, este Supremo Tribunal Federal tem se dado por competente, consoante remansosa jurisprudência de ambas as Turmas. Cito, exemplificativamente, o seguinte precedente, no qual a Segunda Turma, por unanimidade, entendeu pela competência desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Termo inicial de reajuste concedido pela Lei 13.752/2018. 3. Legalidade da Portaria Conjunta 2, de 29 de novembro de 2018, editada pelos Presidentes do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJDFT. 4. Interesse geral e peculiar da magistratura. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso I, alínea ‘n’, da Constituição Federal). Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.294.157-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022).



    6. Em linha com o exposto, ainda é possível citar as seguintes decisões monocráticas de Ministros componentes da Primeira Turma: AO nº 2.680/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07/06/2022, p. 08/06/2022 e ARE nº 1.355.960/RN , Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/03/2022, p. 14/03/2022.



    7. Fixada a competência desta Suprema Corte para o julgamento, passo a avaliar o aproveitamento dos atos anteriormente praticados no processo.



    8. A demanda havia tramitado regularmente de acordo com o rito inicialmente adotado. Não vislumbro vícios que causem nulidade ao feito, razão pela qual reputo válidos os atos praticados no processo, nos termos do art. 64, § 4º, do Código de Processo Civil.



    9. Verifica-se, ainda, que a controvérsia dos autos reside em determinar o marco inicial dos efeitos financeiros decorrentes da Lei nº 13.752, de 2018, de modo que a situação retrata matéria eminentemente de direito, conforme previsão no art. 355 do CPC.



    10. Nesse sentido, a instrução processual é suficiente para o julgamento, conforme o estado do processo, restando pendente a manifestação do Ministério Público no feito.



    11. Ante o exposto, fixo a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgamento da demanda e determino a oitiva da Procuradoria-Geral da República.



    12. Após, retornem-se os autos conclusos para decisão.



    Publique-se.



    Intime-se



    Brasília, 19 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator